Tribunal: TJSP
Processo: 2305514-21.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça e perseguição. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Com o advento da Lei no. 13.964/2019, não cabe à autoridade coatora a decretação de ofício da prisão preventiva, exigindo-se para tanto o prévio requerimento do

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça e perseguição. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Com o advento da Lei no. 13.964/2019, não cabe à autoridade coatora a decretação de ofício da prisão preventiva, exigindo-se para tanto o prévio requerimento do Parquet ou da autoridade policial, o que não ocorreu no caso em tela. Outrossim, verifica-se que a custódia cautelar se afigura desproporcional aos delitos imputados ao paciente, porquanto primário e de bons antecedentes, elementos que, analisados em seu conjunto, revelam a desnecessidade de sua segregação provisória. Salienta-se, por pertinente, que houve a retratação da vítima em sede extrajudicial, o que reforça a necessidade de revogação da custódia cautelar do paciente. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) comparecimento mensal do paciente em juízo, (ii) proibição de manter contato com a ofendida e com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 100 metros), e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca, até que seja realizada a audiência prevista no art. 16, da Lei no. 11.340/2006, ocasião em que o juízo a quo deverá reavaliar a manutenção das aludidas medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.